Tribunal: TJDFT
Processo: 0750270-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Como regra geral, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo ser a eles atribuído desde que estejam presentes os requisitos concessivos da tutela provisória e esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficiente e idônea.
2. A ausência de documento anexo ao contrato de confissão de dívida não constitui fundamento para sustentar a alegação de nulidade do negócio jurídico e/ou falta de liquidez ou exigibilidade do título executivo.
3. Os requisitos exigidos no §1o do art. 919 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que a falta de garantia do juízo é razão suficiente para o indeferimento da modificação do efeito dos Embargos.
4. Recurso conhecido e não provido.